Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE DA DÍVIDA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A teor do art. 1.663, § 1o, do Código Civil, e diante das provas colacionadas aos autos, mostra-se inviável excluir da partilha empréstimo consignado contratado na vigência do casamento e cujo valor foi revertido em prol da empresa pertencente ao ex-casal.
2. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges deve ser elidida por aquele que pretende resguardar a sua meação.
3. Incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo do direito do autor, especialmente que o mútuo consignado não foi revertido em prol da família, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil,
4. Recurso não provido.